Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-86.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato de financiamento. Afastados os pedidos de inexigibilidade e os danos morais. Apelação do banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Recurso não conhecido. Infringência ao art. 1.010, II, do diploma

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato de financiamento. Afastados os pedidos de inexigibilidade e os danos morais. Apelação do banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Recurso não conhecido. Infringência ao art. 1.010, II, do diploma processual. Parte que não apresentou em seu recurso fundamentos de fato e de direito para combater a decisão de Primeiro grau. Alegação desconexa acerca da impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito. Ausência de argumentos opostos às razões do juiz sentenciante. Falta de fundamentos novos para alcançar a reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso da parte resulta de trabalho sem empenho. Sentença mantida. Recurso não conhecido.